Tribunal: TJBA
Processo: 8007050-11.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007050-11.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIANE SILVA FONTES TELES

Advogado(s)
:
KLECIA OLIVEIRA MARTINS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ÓBITO. ALEGAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE ACIDENTE DE TRÂNSITO E A MORTE DO CÔNJUGE DA AUTORA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CAUSAL. VÍTIMA PORTADORA DE COMORBIDADES PREEXISTENTES (DPOC, BRONQUIECTASIA, HIPERTENSÃO E DIABETES). QUADRO INFECCIOSO COM POSSÍVEL ORIGEM PULMONAR OU URINÁRIA NÃO RELACIONADO AO SINISTRO. AUSÊNCIA DE FRATURAS NOS EXAMES DE IMAGEM.
AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO
ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro DPVAT. A autora alega que seu cônjuge faleceu em 22/07/2020 em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 09/05/2020, e pretende o recebimento da indenização prevista no art. 3º, I, da Lei 6.194/74.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar a existência de nexo de causalidade entre o acidente de trânsito sofrido pela vítima e o seu óbito, ocorrido cerca de 60 dias após o sinistro, a fim de determinar o direito ao recebimento da indenização do seguro DPVAT por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial concluiu que "não foi identificada relação causal entre o acidente sofrido e o seu desfecho letal", constatando que os exames de imagem não evidenciaram fraturas e que o quadro infeccioso que culminou no óbito teve possível origem pulmonar ou urinária, relacionada às comorbidades preexistentes da vítima (DPOC, bronquiectasia, hipertensão e diabetes).

4. A parte autora, embora tenha impugnado o laudo pericial, não apresentou meio de prova idôneo
para confrontar
as conclusões periciais. A mera coincidência temporal entre o acidente e o óbito não é suficiente para estabelecer o nexo de causalidade exigido pela legislação de regência.

5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, qual seja, o nexo causal entre o acidente e o óbito, do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.194/74, art. 3º; CPC, arts. 373, I, 436, 477 e 479.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8007050-11.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante
ELIANE SILVA FONTES TELES
e como apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .